Tribunal: TJSP
Processo: 2112793-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Decisão agravada que exige apresentação de pedido administrativo e aplica o art. 26 do CDC – Situação excepcional de urgência que justifica a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do artigo 1.015 do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dispensabilidade de pedido administrativo na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Decisão agravada que exige apresentação de pedido administrativo e aplica o art. 26 do CDC – Situação excepcional de urgência que justifica a mitigação da taxatividade estabelecida no rol do artigo 1.015 do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dispensabilidade de pedido administrativo na ação proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público, por má-prestação do fornecimento de energia elétrica ao segurado – Aplicabilidade do CDC na relação entre segurado e concessionária que se estende à seguradora (art. 786 do Código Civil), a atrair a incidência do art. 27 do CDC, com prazo prescricional quinquenal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112793-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhceram do recurso e a
ele deram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112793-47.2020 – CAMPINAS.
Agravante: Allianz Seguros S/A.
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz.
Juíza: Renata Manzini.
Voto 24.621
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
REGRESSIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Decisão
agravada
que
exige
apresentação de pedido administrativo e aplica o art.
26 do CDC Situação excepcional de urgência que
justifica a mitigação da taxatividade estabelecida no
rol do artigo 1.015 do CPC Recurso conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Dispensabilidade
de pedido administrativo na ação proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço
público, por má-prestação do fornecimento de
energia elétrica ao segurado Aplicabilidade do
CDC na relação entre segurado e concessionária que
se estende à seguradora (art. 786 do Código Civil), a
atrair a incidência do art. 27 do CDC, com prazo
prescricional quinquenal
Decisão reformada

Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação regressiva de
ressarcimento movida pela agravante à agravada, entendeu que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
3
cumprimento ao art. 26 do CDC e determinou a comprovação de notificação,
nos termos de decisões anteriores, no prazo de quinze dias, sob pena de
extinção (fl. 135 dos autos originários).
Diz-se que a juíza condiciona o processamento da ação à prévia
reclamação administrativa, que é desnecessária ao ajuizamento da demanda.
Suscita a inafastabilidade de jurisdição. Acrescenta que, mesmo assim,
efetuou pedidos administrativos, sem resposta por parte da ré. Defende,
também, a inaplicabilidade do art. 26 do Código do Consumidor, porque não
se discute vício do serviço. Argumenta que se trata de responsabilidade civil
da ré e que o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 27 do
referido diploma legal. Requer, dessa forma, que seja recebida a petição
inicial e seus documentos e seja determinado o regular andamento do feito
com a citação da ré. Pede efeito suspensivo.
Pelo despacho de fl. 34, foi determinada manifestação da
agravante sobre o cabimento do recurso e possível preclusão da matéria
recursal, sobrevindo a petição de fls. 37/38.
É o relatório
2. Para análise do recurso, tive acesso aos autos de origem, nos
termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, visando à facilitação do
julgamento, todas as folhas abaixo relacionadas são relativas aos autos
originários.
Conhece-se do recurso. O STJ no julgamento do Recurso
Especial representativo de controvérsia no 1.696.396/MT, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
4
Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 pela Corte Especial decidiu que:
“(...) 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.(...)” (g.n.). E essa exceção é o caso dos autos, como veremos
adiante.
No mérito, recurso fundado. De fato, desnecessário prévio
pedido administrativo, por não se tratar de requisito legal para a propositura
de ação de reparação de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público, por má-prestação do fornecimento de
energia elétrica ao segurado. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REGRESSO. AFASTADAS PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA.
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Coelho
Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de publicação:
29/6/2017 Data de registro: 29/6/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
5
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição
não
verificada. Inaplicabilidade da exigência de pedido
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de indenização
decorrente de danos elétricos. Pedido administrativo que
não constitui condição de procedibilidade para a ação de
regresso. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária por danos
causados por oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida.
Recurso improvido (Apelação 1008696-43.2016.8.26.0100
São Paulo Relator: Ruy Coppola Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/12/2016
Data de publicação: 16/12/2016
Data de registro:
16/12/2016) (g.n.).
Outrossim, não se pode olvidar que a exceção prevista na
Resolução no 414/2010 da ANEEL
que estabelece as disposições
normativas relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em
unidades consumidoras no sentido de que o consumidor dispõe de até
noventa dias para solicitar o ressarcimento à distribuidora, não está prevista
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nem na Lei 8.987/95 (Lei de
Concessões e Permissões de Serviços Públicos), não podendo tais atos
normativos criar óbices para o exercício do direito de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
6
Demais, a relação existente entre o segurado e a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica é de consumo por força da
sub-rogação (art. 786 do Código Civil) questão incontroversa. O que se
discute é que a magistrada entende que se aplica ao caso o art. 26 do CDC,
que estabelece o prazo de noventa dias para o consumidor reclamar pelo vício
do serviço. Todavia, dela se discorda.
Isso porque, nas ações indenizatórias dos danos decorrentes de
falhas nas prestações de serviços, o prazo prescricional é quinquenal, nos
termos do art. 27 do Código do Consumidor.
A respeito mutatis mutandis:
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Relação de consumo

Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga
nos direitos de seus clientes segurados contra a causadora
do dano Aplicação do art. 27 do CDC c.c. artigos 349 e
786, ambos do Código Civil
Prazo quinquenal não
implementado
PREJUDICIAL AFASTADA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO
Oscilação com sobrecarga na rede elétrica,
danificando aparelhos eletrônicos de segurada da autora
Sentença de procedência Apelo da ré Código de Defesa do
Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de
serviço público Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14
do CDC
Oscilação e sobrecarga na rede elétrica que
constitui evento previsível e não caracteriza força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
7
explorada pela concessionária Ausência de requerimentos
administrativos junto à Concessionária que não obsta o
exercício da ação
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação Cível 1002217-79.2019.8.26.0439;
15a Câmara de Direito Privado; Relator Ramon Mateo Júnior;
j. em 12/03/2020) (g.n)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU
DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO NCPC. O serviço de
fornecimento de energia elétrica contratado pela empresa-
segurada, embora empregado no exercício de sua atividade
empresarial, não é objeto de qualquer forma de transformação
ou repasse na sua cadeia produtiva. Portanto, o contratante é
destinatária final do produto, fato que a torna na condição de
consumidora, nos termos do art. 2.o do CDC. Inocorrência
do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no art. 27 do CDC. Incumbe à autora a prova do
fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve
oscilação de energia, sendo que a responsabilidade objetiva
apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, de rigor a improcedência da pretensão
inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. Recurso
principal provido e recurso adesivo prejudicado.” (Apelação
1002363-60.2015.8.26.0084; 35a Câmara de Direito Privado;
Relator Gilberto Leme; j. em 13/11/2017) (g.n.)
No caso, houve emenda da inicial (fls. 120/125 e 126) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112793-47.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto 24.621- (tocn)
8
que o objeto da ação se restrinja ao sinistro no 235246223, referente ao
segurado Condomínio Edifício Firenze, apólice 5177201826160023101.
Os danos elétricos por ele sofridos ocorreram em outubro de 2018 (vide
documentos de fls. 61 e 68) e o pagamento da indenização do seguro foi
realizado em novembro de 2018 (fl. 85). Tendo em vista que a ação foi
proposta em agosto de 2019 (fl. 01), evidente que o prazo quinquenal não
ficou configurado.
Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão para que seja
dado regular prosseguimento ao feito com a citação da ré afastadas a
exigência de prévio requerimento administrativo e a incidência do art. 26
do CDC.
3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se o provê.
Vicentini Barroso